Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (EMBARGANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (EMBARGADO), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (EMBARGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OMISSÃO VERIFICADA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ARMAZENADORA PARA INFORMAÇÕES SOBRE ENTREGAS REALIZADAS POR VEÍCULOS ESPECÍFICOS – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a exigência de caução imposta pelo juízo de origem como condição para expedição de mandado de busca e apreensão em ação fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia de alienação fiduciária.

2.
A embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa AMAGGI para que informe sobre entregas realizadas por veículos específicos (placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140), com indicação da quantidade, origem e titularidade dos grãos recebidos.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa armazenadora para obtenção de informações sobre entregas realizadas por veículos específicos, medida considerada essencial pela embargante para evitar o esvaziamento da garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
Verifica-se que o acórdão embargado, ao analisar o recurso de agravo de instrumento, manifestou-se expressamente sobre a questão principal relativa à exigência de caução para expedição do mandado de busca e apreensão, mas não se pronunciou especificamente sobre o pedido de expedição de ofício à empresa AMAGGI para informações sobre entregas realizadas pelos veículos indicados.

6.
O pedido omitido foi expressamente formulado pela embargante no agravo de instrumento, como medida necessária para evitar o esvaziamento da garantia fiduciária, diante de indícios de que os devedores estariam entregando o produto agrícola objeto da garantia em nome de terceiros.

7.
A medida requerida é relevante para a efetividade da tutela jurisdicional, considerando que a CPR com alienação fiduciária confere ao credor a propriedade resolúvel do bem dado em garantia, sendo legítimo seu interesse em rastrear o produto agrícola que lhe pertence, especialmente diante de indícios de possível desvio.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, determinando a expedição de ofício à empresa AMAGGI para que informe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as entregas realizadas pelos caminhões de placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, especificando a quantidade, origem e titularidade dos grãos eventualmente recebidos.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento judicial sobre pedido expressamente formulado pela parte e relevante para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em CPR com alienação fiduciária, é legítima a expedição de ofício a empresas armazenadoras para obtenção de informações sobre entregas de produtos agrícolas, quando existirem indícios de possível desvio da garantia fiduciária."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
contra acórdão
que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, afastando a exigência de garantia real imposta pelo juízo de origem como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre pedido formulado no ID 290522375, consistente na determinação para que a empresa AMAGGI informe as entregas realizadas
pelos caminhões de placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, com indicação da quantidade, origem e titularidade dos grãos recebidos.

Sustenta que tal medida foi requerida diante de indícios de movimentação de produto agrícola vinculado à CPR inadimplida, situação que pode configurar esvaziamento patrimonial e desvio da garantia, sendo providência essencial à efetividade da tutela jurisdicional.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação dos embargados SILVANA MARIA POLESE HERTER e LARRI HERTER
, (ID. 331235857).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, verifica
-se
a existência dos vícios apontados pela embargante.

Com efeito, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que este Tribunal, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento, manifestou-se expressamente sobre a questão principal relativa à exigência de caução para expedição do mandado de busca e apreensão, dando provimento parcial ao recurso para afastar tal exigência.

Contudo, quanto às omissões apontadas pela agravante, o acórdão limitou-se a consignar que
"verifica-se que a decisão recorrida, de fato, deixou de apreciar pedido, contudo, ao consultar os autos de origem (Busca e Apreensão no 1004907-24.2025.8.11.0040), verifica-se no ID. 201760864 que o pedido foi analisado pelo magistrado a quo
."

Ocorre que, conforme apontado nos embargos, o acórdão não se manifestou especificamente sobre o pedido de expedição de
ofício à empresa AMAGGI para que informasse sobre as entregas realizadas pelos caminhões de placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, com indicação da quantidade, origem e titularidade dos grãos recebidos.

Tal pedido foi expressamente formulado pela embargante no agravo de instrumento, como medida necessária para evitar o esvaziamento da garantia fiduciária, diante de indícios de que os devedores estariam entregando o produto agrícola objeto da garantia em nome de terceiros.

A omissão apontada é relevante, pois a medida requerida visa justamente assegurar a efetividade da busca e apreensão deferida, impedindo o desvio da garantia fiduciária.

Considerando que a CPR com alienação fiduciária confere ao credor a propriedade resolúvel do bem dado em garantia, é legítimo o interesse da embargante em rastrear o produto agrícola que lhe pertence, especialmente diante de indícios de possível desvio.

Assim,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
e deferir o pedido de
expedição de ofício à empresa AMAGGI para que informe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as entregas realizadas pelos caminhões de placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, especificando a quantidade, origem e titularidade dos grãos eventualmente recebidos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026